Tribunal: TJSP
Processo: 0012093-47.2011.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória c.c. declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS – Incidência sobre operação de planos de saúde. Cobrança pelo Município de Indaiatuba, onde ocorre a venda dos planos. Impossibilidade. Cumprimento do dever jurídico (prestação-fim) de administração dos planos ocorrida na sede da empresa, em Campinas, local do fato gerador. Fixação da sucumbência,

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória c.c. declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS – Incidência sobre operação de planos de saúde. Cobrança pelo Município de Indaiatuba, onde ocorre a venda dos planos. Impossibilidade. Cumprimento do dever jurídico (prestação-fim) de administração dos planos ocorrida na sede da empresa, em Campinas, local do fato gerador. Fixação da sucumbência, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Recurso da autora provido, prejudicado o apelo fazendário.